Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO À MEAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou decisão que determinava a suspensão do curso processual até o trânsito em julgado da querela nullitatis.

2. Não prospera a pretensão de sobrestamento do inventário, em trâmite há mais de uma década, quando o feito está escorado em pronunciamento judicial hígido, envolto pelo manto da coisa julgada (reconhecimento de união estável post mortem).

3. Embora pendente a ação de querela nullitatis, buscando a nulidade da sentença de reconhecimento de união estável e sociedade de fato, tal demanda não é, a princípio, capaz de suspender os efeitos da coisa julgada, tampouco é suficiente para suspender a tramitação do inventário.

4. Recurso conhecido e desprovido.